Tribunal: TCU
Processo: 021.123/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades em concessão de pensão civil temporária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2674/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Ministério Público Militar.